Tribunal: TJBA
Processo: 0003165-42.2008.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003165-42.2008.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALDENORA CHAGAS DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA EXTINTIVA.
DEMANDA PARALISADA POR MAIS DE
30 DIAS
POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE
SEM PROMOVER AS DILIGÊNCIAS QUE LHE INCUMBIA
. ART. 485, I
I
I, DO CPC. NEGLIGÊNCIA
CONFIGURAD
A
.
PARTE INTIMADA PARA
DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, NOTADAMENTE NO QUE SE REFERE À AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS
. REQUISITO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL OBEDECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito quando a parte não promover os atos e diligências que lhe incumbir, no prazo de 30 (trinta) dias.

O §1º, do art. 485, do CPC, estabelece a necessidade de intimação pessoal da parte antes da sentença extintiva, sob pena de nulidade da sentença.

In casu,
o douto Procurador deixou de
manifestar-se nos autos mesmo após reiteradas tentativas do Juízo a quo e após não localizar bens penhoráveis
, justificando assim a extinção do feito por
abandono
.

Cumpridos os requisitos à extinção da demanda por
abandono
, imperiosa a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso
I
I
I
, do CPC, conforme decidido pelo Juízo de
origem
, devendo a sentença ser mantida em sua inteireza, justificando assim o improvimento do presente recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0003165-42.2008.8.05.0137

em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelad
a

ALDENORA CHAGAS DO NASCIMENTO E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao apelo
,
mantendo a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.